Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-62.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-62.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARCIA CRISTINA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, nos autos de ação de cobrança em cumprimento de sentença movida por Márcia Cristina Silva. A controvérsia gira em torno da legalidade da aplicação de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial (TR) sobre verbas fundiárias reconhecidas judicialmente, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição do índice de correção monetária fixado no título judicial, durante a fase de cumprimento de sentença, pela TR, conforme alegações fundadas no Tema 731/STJ e na ADI 5090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tentativa de substituição do índice de correção monetária fixado judicialmente afronta a coisa julgada, instituto que garante a estabilidade e segurança das relações jurídicas, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. A jurisprudência do STJ reitera que a alteração de critérios de atualização monetária na fase de cumprimento de sentença implica violação à coisa julgada material (AgInt no AREsp 2.551.197/RS; AgInt no REsp 2.071.721/RS; AgInt no AREsp 2.383.371/RS).
6. A decisão monocrática recorrida seguiu rigorosamente tais precedentes, razão pela qual se mantém hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de correção monetária fixado no título judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 467, 471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt no REsp 2.071.721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/6/2024, DJe 21/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.383.371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21678815), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
em cumprimento de sentença, requerido por
MARCIA CRISTINA SILVA.

A parte agravante sustenta que, embora tenha sido reconhecida a nulidade do contrato por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, deve ser observado o regime jurídico próprio das verbas fundiárias, notadamente os depósitos em conta vinculada ao FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal, e com correção monetária pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina expressa do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e art. 17 da Lei nº 8.177/91.

Alega o agravante que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar critérios de correção distintos dos legalmente previstos, sendo vedado ao Judiciário substituir o índice de correção monetária fixado por lei, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.614.874/SC (Tema 731), em que restou assentada a natureza legal e vinculativa da TR como índice de atualização das contas fundiárias.

Defende, ainda, que, mesmo na hipótese de pagamento direto das verbas fundiárias — por ausência de conta vinculada — a correção deve obedecer aos mesmos parâmetros legais, sob pena de violação à legalidade estrita que rege os débitos públicos.

Ressalta, ademais, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090, que manteve a TR como índice aplicável às contas do FGTS até o início da eficácia da nova forma de correção, válida apenas para depósitos futuros, sem efeitos retroativos.

Conclui que a decisão agravada ignora o conteúdo normativo vigente e os precedentes de observância obrigatória firmados pelas Cortes Superiores, pleiteando, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno e a reforma da decisão para que se determine a aplicação da TR e dos juros legais às verbas fundiárias reconhecidas, com o devido cumprimento do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22797206).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da correção da decisão agravada, proferida no bojo da Ação de Cobrança, em sede de cumprimento de sentença.

Cumpre destacar, preliminarmente,
que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, o agravante aduziu, em síntese, que a correção monetária do valor a ser recebido pelo agravado deve ser corrigida pela TR.

Entretanto, a mencionada arguição não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Na origem, entendeu o Tribunal recorrido que "o termo inicial da correção monetária constou de forma expressa no dispositivo da decisão proferida na fase de liquidação de sentença" (fl. 66) e, dado o trânsito em julgado desta decisão, restaria operada a preclusão máxima do tema. 2. No ponto, é entendimento assente desta Corte que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.383.371/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”

No mesmo sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que rejeitou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos apresentados pelo apelado, Antonio de Carvalho Bezerra, no Pedido de Cumprimento de Sentença. O Município pleiteou a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF e a correção monetária pela TR, conforme o Tema 731 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado até o julgamento da ADI 5090/DF; (ii) estabelecer se é possível a alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial para a TR na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sobrestamento do processo se torna prejudicado em virtude do julgamento final da ADI 5090/DF pelo STF.

4
. A alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada, conforme entendimento pacificado no STJ. A coisa julgada assegura a imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo a rediscussão de matéria já apreciada.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao vedar a alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 178, 467, 471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/6/2024, DJe 21/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.383.371/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.
(TJPA –

APELAÇÃO CÍVEL
– Nº

0811849-82.2019.8.14.0040
– Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/06/2025